Tribunal: TJES
Processo: 5012375-38.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012375-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER RANGEL DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores Retroativos ajuizada por servidor aposentado em face do Município de Vila Velha e do Instituto de Previdência de Vila Velha – IPVV, com o objetivo de obter o reenquadramento funcional no nível 15 da carreira, com base no art. 32, IV, da Lei Municipal n. 5.203/2011, além do pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes. Sentença de primeiro grau julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição. Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado, alegando que o enquadramento não foi corretamente aplicado na época da edição da norma e que teria direito à progressão funcional prevista em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão ao reenquadramento funcional encontra-se fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se o pedido de reenquadramento decorre de relação de trato sucessivo ou de ato único de efeito concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reenquadramento funcional do servidor público com base na Lei Municipal n. 5.203/2011 constitui ato administrativo único de efeito concreto, o qual não se confunde com obrigação de trato sucessivo.

A pretensão de revisar esse ato administrativo deve ser exercida no prazo de cinco anos, conforme estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sob pena de prescrição do fundo de direito.

A ação foi ajuizada em 2023, mais de dez anos após a prática do ato de reenquadramento em 2011, configurando-se a PRESCRIÇÃO do direito.

Não houve recurso administrativo nem omissão da Administração que pudesse interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

O entendimento de que se trata de ato único e prescritível está em consonância com jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reenquadramento funcional previsto em plano de cargos e salários constitui ato único de efeito concreto, e sua revisão está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Não se aplica a teoria do trato sucessivo às pretensões fundadas em ato administrativo de reenquadramento funcional, quando ausente renovação periódica da lesão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 5.203/2011, art. 32, IV; CPC, art. 487, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.926.823/RN, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, REsp n. 1.829.650/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.09.2019, DJe 05.11.2019; Turma Recursal – 3ª Turma dos Juizados Especiais do Espírito Santo, RI nº 5018768-13.2022.8.08.0035, rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012375-38.2023.8.08.0035

RECORRENTE: WALTER RANGEL DA SILVA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e OUTRO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores Retroativos ajuizada por servidor aposentado em face do Município de Vila Velha e do Instituto de Previdência de Vila Velha – IPVV, com o objetivo de obter o reenquadramento funcional no nível 15 da carreira, com base no art. 32, IV, da Lei Municipal n. 5.203/2011, além do pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes. Sentença de primeiro grau julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição. Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado, alegando que o enquadramento não foi corretamente aplicado na época da edição da norma e que teria direito à progressão funcional prevista em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão ao reenquadramento funcional encontra-se fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se o pedido de reenquadramento decorre de relação de trato sucessivo ou de ato único de efeito concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reenquadramento funcional do servidor público com base na Lei Municipal n. 5.203/2011 constitui ato administrativo único de efeito concreto, o qual não se confunde com obrigação de trato sucessivo.

A pretensão de revisar esse ato administrativo deve ser exercida no prazo de cinco anos, conforme estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sob pena de prescrição do fundo de direito.

A ação foi ajuizada em 2023, mais de dez anos após a prática do ato de reenquadramento em 2011, configurando-se a PRESCRIÇÃO do direito.

Não houve recurso administrativo nem omissão da Administração que pudesse interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

O entendimento de que se trata de ato único e prescritível está em consonância com jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reenquadramento funcional previsto em plano de cargos e salários constitui ato único de efeito concreto, e sua revisão está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Não se aplica a teoria do trato sucessivo às pretensões fundadas em ato administrativo de reenquadramento funcional, quando ausente renovação periódica da lesão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 5.203/2011, art. 32, IV; CPC, art. 487, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.926.823/RN, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, REsp n. 1.829.650/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.09.2019, DJe 05.11.2019; Turma Recursal – 3ª Turma dos Juizados Especiais do Espírito Santo, RI nº 5018768-13.2022.8.08.0035, rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, j. 20.10.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores Retroativos ajuizada por
WALTER RANGEL DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA – IPVV
. A parte autora sustenta, em síntese, que, embora faça jus à progressão prevista no art. 32, inciso IV, da Lei Municipal n. 5.203/2011, os requeridos não promoveram o devido enquadramento funcional nem realizaram os pagamentos das diferenças remuneratórias, motivo pelo qual pleiteia o enquadramento no nível 15 da tabela atual, com a devida atualização da aposentadoria, nos casos aplicáveis.

Em contestação conjunta (ID 11930331), os réus suscitaram, preliminarmente, a ocorrência de decadência e prescrição da pretensão autoral. No mérito, alegaram que a norma foi interpretada equivocadamente pela parte autora, sustentando tratar-se de hipótese de promoção e não de progressão, razão pela qual requereram a improcedência dos pedidos.

Proferida sentença (ID 11930489), o juízo de origem julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11930491), no qual sustenta, em suma, que fazia jus ao avanço de duas referências por nível, conforme o disposto no art. 32, IV, da Lei 5.203/2011, tendo em vista seu posicionamento funcional à época da entrada em vigor da norma. Requer, assim, a reforma da sentença.

Uma vez interposto o recurso, o Município requerido apresentou contrarrazões (ID. 11930495), reiterando os argumentos de sua defesa e requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão autoral e, caso afastada a prescrição, verificar se há direito ao enquadramento funcional pretendido, nos termos da Lei Municipal n. 5.203/2011.

De início, ressalto ser caso de
manutenção da sentença.

Oportuno registrar que estou reformulando o entendimento exarado no processo 5007711-95.2022.8.08.0035, de minha relatoria, que foi votado na sessão de maio/2025.

Ao analisar mais detidamente o caso concreto, bem como a divergência lançada no referido processo, entendo que deve ser reconhecida a prescrição.

Isso porque, a pretensão contida nos autos não se trata de mero equívoco/subtração de pagamento por parte do ente público requerido, mas, sim, de reenquadramento do servidor em razão dos efeitos concretos da Lei Municipal nº 5.203/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do poder executivo de Vila Velha.

Nos termos consignados na sentença, o (re)enquadramento de servidor público é ato único de efeito concreto, que não reflete uma relação de trato sucessivo.

Em verdade, trata-se de ato concreto com efeitos prospectivos, mas que não se confunde com relação de trato sucessivo. E, aqui, reside o ponto principal da controvérsia, capaz de alterar a conclusão sobre a existência ou não da prescrição.

Tratando-se de enquadramento há prática de um único ato, estando ausente renovação periódica da lesão.

Nessa linha, considerando o enquadramento do servidor como um ato administrativo único de efeito concreto e considerando que, na hipótese, o reenquadramento impugnado foi praticado no ano de 2011, é evidente a ocorrência de prescrição, já que a presente ação apenas foi ajuizada em 2023, mais de dez anos do ato administrativo combatido.

Vale lembrar que a prescrição contra a Fazenda Pública é regida, em regra, pelo Decreto nº 20.910/32, cuja norma do art. 1º prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Dessa forma, houve a prescrição do fundo de direito – modificação do ato administrativo de reenquadramento do servidor –, sendo a sua revisão/modificação abarcada pelo advento do lustro quinquenal.

A propósito, importante colacionar o didático entendimento do Colendo STJ acerca do tema, conforme aresto que abaixo transcrevo (verbis):

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia o recebimento de proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria. Na sentença, julgaram-se os pedidos prescritos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. Passa-se a analisar o agravo interno. II - A controvérsia, assim, consiste em saber se o ato questionado caracteriza-se como ato único, de efeitos concretos, de modo que a prescrição incida sobre o direito de ação, ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, atraindo a incidência do enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Acerca do tema, com razão, doutrina e jurisprudência têm acentuado a distinção entre a prescrição do direito de ação e a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, na hipótese de prestações de trato sucessivo. III - O STJ firmou a orientação de que a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo. Por outro lado, se a parte sustenta que a administração vem-lhe pagando incorretamente, o prazo se renova periodicamente (trato sucessivo). Essa última situação é, inclusive, objeto da Súmula n. 85/STJ. IV - In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015.) V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.926.823/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)”.

Nesse mesmo sentido, já votou esta Colenda Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. ATO ADMINISTRATIVO DE REENQUADRAMENTO QUESTIONADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação ajuizada por Maria Isabel Vieira Lima em face do Município de Vila Velha e Instituto de Previdência de Vila Velha-IPVV, postulando a requerente sua promoção, nos termos da Lei nº 5.203/2011, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias pertinentes. O requerido ofertou defesa no ID 5308929, informando que o avanço de 02 casas não se coaduna com as disposições contidas no artigo 32 da Lei n. 5.203/2011. O requerido ofertou RI no ID 5309237, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5309240.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Em face de todo exposto, julgo procedente o pedido autoral para condenar os requeridos a avançar a parte autora, em duas referências por nível, para fins de enquadramento, inserindo-as no nível 15 da carreira atual, com a devida correção da sua aposentadoria. Condeno ainda os requeridos ao pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”.
4 –
Conheço do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que são ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada.
A pretensão contida nos autos não se trata de mero equívoco/subtração de pagamento por parte do ente público requerido, mas, sim, de reenquadramento do servidor em razão dos efeitos concretos da lei municipal n. 5.203/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do poder executivo de Vila Velha, cujo ato administrativo concreto (reenquadramento) fora praticado em relação a todos os autores ainda no ano de 2011. Dessa forma, houve a prescrição do fundo de direito – modificação do ato administrativo de reenquadramento do servidor – haja vista que a demanda fora ajuizada em 29.06.2022, mais de dez anos do ato administrativo combatido, sendo a sua revisão/modificação abarcada pelo advento do lustro quinquenal. Não há que se falar, no caso, em renovação da lesão por se tratar de obrigação de trato sucessivo, haja vista que o vício na origem (reenquadramento em razão da lei municipal n. 5.203/2011) não fora combatido/questionado em tempo hábil.
A propósito, importante colacionar o didático entendimento do Colendo STJ acerca do tema, conforme aresto que abaixo transcrevo (verbis): “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia o recebimento de proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria. Na sentença, julgaram-se os pedidos prescritos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. Passa-se a analisar o agravo interno. II - A controvérsia, assim, consiste em saber se o ato questionado caracteriza-se como ato único, de efeitos concretos, de modo que a prescrição incida sobre o direito de ação, ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, atraindo a incidência do enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Acerca do tema, com razão, doutrina e jurisprudência têm acentuado a distinção entre a prescrição do direito de ação e a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, na hipótese de prestações de trato sucessivo. III - O STJ firmou a orientação de que a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo. Por outro lado, se a parte sustenta que a administração vem-lhe pagando incorretamente, o prazo se renova periodicamente (trato sucessivo). Essa última situação é, inclusive, objeto da Súmula n. 85/STJ. IV - In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015.) V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.926.823/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)”. Como não houve qualquer recurso administrativo questionando o reenquadramento, ou, ainda, omissão da administração pública em relação a requerimento, não há que se falar em interrupção ou suspensão do prazo quinquenal. Por mais que exista acórdão emanado por esta Turma reconhecendo o direito a progressão de outros servidores (contradição externa), este fora proferido de forma equivocada (error in judicando), sendo o entendimento neste emanado o correto e adequado acerca do tema. Dessa forma, uma vez reconhecida a prejudicial da prescrição do fundo de direito, restam prejudicadas as análises das demais questões meritórias debatidas no recurso
. 5 – DISPOSITIVO:
CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais em razão da prescrição do fundo de direito
. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto. DATA: 20/OCT/2023, ÓRGÃO JULGADOR: TURMA RECURSAL - 3ª TURMA, NÚMERO: 5018768-13.2022.8.08.0035, MAGISTRADO: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL. JULGADO 20/OCT/2023.

Por fim, saliento que como não houve qualquer recurso administrativo questionando o reenquadramento, ou, ainda, omissão da administração pública em relação a requerimento, não há que se falar em interrupção ou suspensão do prazo quinquenal.

Com efeito,
reformulando entendimento anterior, entendo ser caso de reconhecer a prescrição do fundo de direito, restando prejudicadas as análises das demais questões meritórias debatidas no recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, devido o deferimento do AJG.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)